Tribunal: TJDFT
Processo: 0704845-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704845-93.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ADALMY ARAUJO BEZERRA EMBARGADO: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA D E S P A C H O À agravada (art. 1.021, § 2o, do CPC). Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator